Tribunal: TJMT
Processo: 1011913-47.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011913-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (EMBARGANTE), Humberto Nonato dos Santos (EMBARGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (EMBARGADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011913-47.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

EMBARGADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011913-47.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

EMBARGADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

O embargante busca apenas o prequestionamento

dos arts. 5º, caput, LXXIV, XXII, XXVI, da Constituição Federal; 98,

99, 300, § 2º, 833, I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, 995, 1.016, inc. III, 1.019 caput e inciso I do CPC; Lei 8.009/90; 1º e 4º, I, II, “a”, do Estatuto da Terra.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011913-47.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

EMBARGADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante busca apenas o prequestionamento

dos arts. 5º, caput, LXXIV, XXII, XXVI, da Constituição Federal; 98,

99, 300, § 2º, 833, I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, 995, 1.016, inc. III, 1.019 caput e inciso I do CPC; Lei 8.009/90; 1º e 4º, I, II, “a”, do Estatuto da Terra.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados e ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento pelo não provimento do Recurso. Confira-se no aresto:

“Embora o agravante já tenha obtido esse benefício em outra lide (RAI n.
1002493-52.2020.8.11.0000)
, o agravado trouxe provas contundentes de que, além da aposentadoria, ele aufere rendimentos provenientes de arrendamento rural e é proprietário de veículos de alto valor. Por conseguinte, sua condenação às custas e honorários advocatícios não comprometerá sua sobrevivência.

Quanto à mérito, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel rural penhorado consiste no único bem de família e é utilizado para sua subsistência.”

Ademais, esta via
não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021